Tribunal: TJDFT
Processo: 0009161-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009161-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES DUDA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover em relação à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, às fls. 05/09 - ID 8041070, porquanto a presente requisição é precatório e não RPV. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios